Tribunal: TJDFT
Processo: 0731168-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. TRAMITAÇÃO NORMAL DO FEITO. ORDEM DENEGADA.
1. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso.
2. Encerrada a instrução criminal fica superada a alegação de excesso de prazo, consoante o entendimento consubstanciado no enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. No caso, os autos encontram-se próximos de serem sentenciados, haja vista que estará pronto para julgamento após as partes ratificarem/retificarem as alegações finais já apresentadas após a juntada de laudo pericial, em respeito às diligências requeridas pelas partes, e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em excesso de prazo para a prolação da sentença.
4. A necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente foi reavaliada em diversas oportunidades pela autoridade judiciária apontada como coatora, inclusive em data recente, mantendo-se o decreto prisional para a garantia da ordem pública.
5. Ordem denegada.